Tribunal: TJSP
Processo: 2219701-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Condenação criminal transitada em julgado. Retribuição penal. Uma vez transitada em julgado a condenação criminal que aplicou pena privativa de liberdade não suspensa a ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, impõe-se seu cumprimento. Queira-se ou não, imperioso se faz o cumprimento da pena prisional imposta legitimamente após demorado curso do devido

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Condenação criminal transitada em julgado. Retribuição penal. Uma vez transitada em julgado a condenação criminal que aplicou pena privativa de liberdade não suspensa a ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, impõe-se seu cumprimento. Queira-se ou não, imperioso se faz o cumprimento da pena prisional imposta legitimamente após demorado curso do devido processo judicial, em que se assegurou o exercício efetivo das garantias legais e constitucionais da ampla defesa e do contraditório, com todos os seus corolários. É da ideia de um direito penal moderno que a justiça seja universal e, portanto, todos devem se submeter a uma sentença penal transitada em julgado. Referido postulado, aliás, integra o texto imediato do artigo 1o da Lei 7.210/1984.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219701-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente DIEGO
VICENTE DA COSTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219701-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14219
2
Habeas corpus no 2219701-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Eduardo Ciaccia Rodrigues Caldas
Comarca/Vara: 1a Vara Criminal do Foro de Botucatu
(Autos no 0008783-45.2017.8.26.0079)
Paciente: Diego Vicente da Costa
Voto no 14.219
Habeas corpus. Execução penal. Condenação criminal
transitada em julgado. Retribuição penal. Uma vez
transitada em julgado a condenação criminal que aplicou
pena privativa de liberdade não suspensa a ser inicialmente
cumprida em regime prisional fechado, impõe-se seu
cumprimento. Queira-se ou não, imperioso se faz o
cumprimento da pena prisional imposta legitimamente após
demorado curso do devido processo judicial, em que se
assegurou o exercício efetivo das garantias legais e
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, com
todos os seus corolários. É da ideia de um direito penal
moderno que a justiça seja universal e, portanto, todos
devem se submeter a uma sentença penal transitada em
julgado. Referido postulado, aliás, integra o texto imediato
do artigo 1o da Lei 7.210/1984.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor de Diego Vicente da Costa, ao argumento de
que estaria sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu que, nos autos do processo
criminal em epígrafe, o condenou a cinco (5) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, deixando de aplicar o redutor previsto
no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 em seu grau máximo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219701-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14219
3
tudo sem a devida fundamentação.
Sustenta o impetrante que Diego é primário e não há
comprovação de que integre organização criminosa ou se
dedique a essas atividades, sendo de rigor a adoção do redutor
relativo ao “tráfico privilegiado”. Além disso, alega que a
autoridade apontada como coatora fixou o regime fechado, sem a
devida fundamentação, pontuando que a quantidade de drogas
apreendida foi de pequena monta.
Diante disso, o impetrante/paciente reclama a concessão
liminar para que seja determinada a expedição de alvará de
soltura em seu favor até o julgamento desta ordem. No mérito,
requer a concessão da ordem para a aplicação do redutor do
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, a fixação de regime
menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Indeferida a liminar (fls. 21-22) e prestadas informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 29-34), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 39-44).
É o relatório.
Conhece-se da impetração, mas, no mérito, denega-se a
ordem.
Segundo informações prestadas pela Autoridade apontada
como coatora, o paciente foi condenado a cinco (5) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219701-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14219
4
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
quinhentos (500) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput da
Lei no 11.343/2006.
Em 01.10.2018 a sentença condenatória transitou em
julgado para a Defesa.
Em 07.01.2019 foi dado cumprimento ao mandado de
prisão expedido em desfavor do paciente.
Sobrevém agora, pela via do habeas corpus, pedido
defensivo visando modificar a condenação. Contudo, uma vez
transitada em julgado a condenação criminal que impôs pena
privativa de liberdade não suspensa a ser inicialmente cumprida
em regime prisional fechado, impõe-se seu cumprimento. Queira-
se ou não – e certamente o paciente e seu Defensor teriam
concretamente muitas razões para não o quererem – imperioso
se faz o cumprimento da pena prisional imposta legitimamente
após demorado curso do devido processo judicial, em que se
assegurou o exercício efetivo das garantias legais e
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, com todos os
seus corolários. É da ideia de um direito penal moderno que a
justiça é universal e, portanto, todos devem se submeter a uma
sentença penal transitada em julgado. Referido postulado, aliás,
integra o texto imediato do artigo 1o da Lei 7.210/1984.
Não se verifica, portanto, qualquer decisão exarada em
primeiro grau que se possa entender como constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219701-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14219
5
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em
sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator